Tribunal: CARF
Processo: 10830.005121/2008-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10830.005121/2008-94
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.505 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
LUIZ CARLOS ANASTACI JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Segundo o art. 80, § 1o, III, do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999,
a dedução de despesas médicas na declaração de rendimentos limita-se a
pagamentos especificados e comprovados, devendo ser admitidas, para efeito
de dedução, as despesas comprovadas com recibos e com elementos
comprobatórios adicionais, tais como declarações apresentadas pelos
prestadores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por determinação do art. 19-E, da Lei no 10.522, de 2002,
acrescido pelo art. 28, da Lei no 13.988, de 2020, em face do empate no julgamento, em dar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho, Eduardo Newman de
Mattera Gomes, Sheila Aires Cartaxo Gomes e Carlos Henrique de Oliveira, que lhe negaram
provimento.
(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Eduardo Newman de Mattera Gomes, João Victor Ribeiro
Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira
Righetti.
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão de
recurso voluntário 2001-002.025, e que foi parcialmente admitido pela Presidência da 1a Câmara
da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: critério de comprovação de despesas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.005121/2008-94
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.505 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.005121/2008-94

médicas dedutíveis da base de cálculo do imposto sobre a renda da pessoa física. Segue a ementa
da decisão, nos pontos que interessam:
DEDUÇÕES INDEVIDAS DE DESPESAS MÉDICAS
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora. A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da ocorrência do
pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de comprovação, quando
solicitados pela autoridade fiscal.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar
suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário
O contribuinte fora autuado por dedução indevida de despesas médicas. Conforme
o relatório do acórdão de impugnação:
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação, foi
apurada dedução indevida a titulo de despesas médicas no montante de R$ 31.050,84,
relativos à:
a) Unimed Bragança Paulista: falta de comprovação;
b) Unimed Campinas: os gastos com PAF não são dedutiveis a titulo de despesas
médicas;
c) Luiz Henrique Anastaci: falta de comprovação;
d) Regularmente intimado, o contribuinte não logrou êxito em comprovar o efetivo
pagamento, nos termos da Intimação Fiscal n° l06/2008, das despesas médicas
relacionadas aos profissionais Álvaro Afonso Ribeiro (dentista - R$ 5.000,00), Juliana
S. Siqueira (psicóloga 7.500,00), Carolina Polato (fisioterapeuta - R$ 9.000,00) e
Leonardo M.B.A. Benedito (médico - R$ 2.000,00).
A DRJ julgou parcialmente procedente a impugnação e reestabeleceu a dedução
da quantia paga à Unimed Bragança Paulista. Irresignado, o sujeito passivo interpôs recurso
voluntário, no qual questionou a glosa das despesas relacionadas nos itens “c” e “d” acima,
recurso ao qual foi negado provimento.
Em seu recurso especial, o sujeito passivo basicamente alegou que:
- conforme acórdão paradigma 2301-004.679, a apresentação de recibos médicos, sem
que haja qualquer indício de falsidade ou outros fatos capazes de macular a sua
idoneidade declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a
efetividade e os pagamentos dos serviços médicos prestados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física, sobretudo quando corroborados por Declaração do
Profissional Prestador de Serviços confirmando a sua efetividade e o pagamento.
Não houve a interposição de agravo em face da decisão que admitiu o recurso
parcialmente e tornou-se definitivo o seguimento apenas da matéria acima.
A Fazenda Nacional foi intimada e apresentou contrarrazões, nas quais afirmou,
em síntese, que o recurso deve ser desprovido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.505 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.005121/2008-94

1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e a recorrente demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que deve ser conhecido.
2
Glosa de despesas médicas
Discute-se nos autos se as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do
imposto sobre a renda da pessoa física estão sujeitas à comprovação do efetivo pagamento. Estão
em discussão, nesta fase processual, as seguintes despesas:
- Luiz Henrique Anastaci;
- Álvaro Afonso Ribeiro (dentista - R$ 5.000,00), Juliana S. Siqueira (psicóloga
7.500,00), Carolina Polato (fisioterapeuta - R$ 9.000,00) e Leonardo M.B.A.
Benedito (médico - R$ 2.000,00).
Segundo o sujeito passivo, as declarações e os recibos provam a dedutibilidade de
tais valores.
Pois bem. Eu vinha reiteradamente votando no sentido de que os recibos servem
como prova de pagamento, o que fazia nos seguintes termos:
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados a
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
entre
outros
profissionais/estabelecimentos da área de saúde, conforme regra expressa do art. 80 do
Regulamento do Imposto de Renda vigente à época dos fatos geradores (RIR/1999). O
seu § 1o, III, preleciona o seguinte a respeito da comprovação:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
A comprovação, portanto, é feita mediante a indicação do nome, endereço e número de
inscrição do profissional. Dito de outra forma, os pagamentos são comprovados através
dos recibos ou das notas fiscais de prestação de serviços, elaborados em consonância
com os requisitos supra mencionados. Na falta dessa documentação (“podendo, na falta
de documentação”), admite o Regulamento a exibição dos cheques nominativos. Essa
exibição, pois, é uma alternativa para o contribuinte que não possua os recibos ou as
notas fiscais.
Vale lembrar que lançamento tributário é um ato administrativo vinculado, no qual não
há margem para discricionariedade, conforme regra expressa do art. 142, parágrafo
único, do Código Tributário Nacional. Segundo o Professor Paulo de Barros Carvalho,
“o ato jurídico administrativo do lançamento é vinculado, significando afirmar que se
coloca entre aqueles para a celebração dos quais não atua o agente com qualquer grau
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.505 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.005121/2008-94

de subjetividade” 1, de tal modo que a comprovação das deduções deve ser efetuada em
conformidade com a Lei, e não de acordo com o juízo da autoridade administrativa.
Da própria definição de tributo, contida no art. 3o do Código, depreende-se a natureza
vinculada do ato de lançamento. Nesse sentido, o professor e juiz federal Leandro
Paulsen observa que “da própria definição legal de tributo (art. 3o do CTN) tira-se que
é prestação pecuniária cobrada mediante atividade administrativa plenamente
vinculada”2. O único critério aceitável, portanto, é o critério legal, que, diga-se de
passagem, não varia de pessoa para pessoa, tampouco está sujeito a variações de humor.
Destarte, a hipótese em estudo é regida pelo art. 80, § 1o, III, do Regulamento, segundo
o qual os pagamentos devem ser comprovados “com indicação do nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu”. A par desse dispositivo, o art. 320 do
Código Civil Brasileiro preleciona que o recibo é o meio de prova do pagamento, isto é,
do fato de o devedor ter solvido a obrigação entabulada junto ao credor.
Neste ponto, é importante observar que o legislador tributário usou a mesma forma de
direito privado do Código Civil, deixando de exigir qualquer formalidade ou solenidade
especial. A comparação entre a lei civil e tributária pode ilustrar tal conclusão:
Regulamento do Imposto de Renda
Art. 80. [...].
§ 1o [...]:
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Código Civil
Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará
o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou,
o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.
Lembre-se, assim, que se “o legislador opta por um instituto, conceito e forma do
Direito Privado e não o define com tintas próprias, então deve o intérprete/aplicador
compreender que tais institutos não podem ser desprendidos do contexto (de Direito
Privado) onde foram desenvolvidos” 3, ou seja, “o ‘sentido possível’ das palavras, por
sua vez, deve ser investigado, também ele, à luz do contexto do dispositivo legal.
Verificando-se que a expressão se refere a um instituto de Direito Privado, então o
‘sentido possível’ se dobra àquele ramo jurídico” 4. E, veja-se, a lei tributária não
apenas não alterou a forma prevista na lei civil, como textualmente adotou a mesma
forma, com acréscimos de alguns poucos dados, e esclarecendo que o cheque
nominativo pode ser apresentado na falta de documentação.
O art. 73 do Regulamento vigente à época dos fatos geradores tão-somente esclarece
que as deduções estão sujeitas à comprovação, sem alterar, obviamente, o critério legal
de prova estabelecido no art. 80, que o sucede. E mais, inexiste qualquer possibilidade
de discricionariedade por parte da autoridade administrativa, vez que o lançamento é
vinculado à lei.
A Fazenda Pública tem exacerbado a exigência a respeito da comprovação dos
pagamentos em função da prática infeliz da utilização de despesas de modo simulado, o
que não significa que todas as situações nas quais não haja a exibição de movimentação

1 Curso de Direito Tributário. 22. Ed. – São Paulo : Saraiva, 2010, p. 463.
2 Direito tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência. 10. ed. rev. atual. Porto
Alegre : Livraria do Advogado Editora; ESMAFE, 2008, p. 987
3 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 789.
4 SCHOUERI, Luís Eduardo. Obra citada, p. 789.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.505 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.005121/2008-94

bancária possa ser subjetivamente considerada como fraudulenta. Por se colocar entre os
atos administrativos vinculados, não se pode admitir que a simples vontade do agente
fiscal seja suficiente para obrigar o contribuinte a apresentar outros meios de prova, até
porque não há como demonstrar um pagamento em dinheiro, a não ser por intermédio
do recibo ou da nota fiscal.
Em todas as relações do Estado com o cidadão ainda se nota uma predominância do
poder estatal, sobretudo na relação jurídico-tributária, que é, por essência, uma relação
de poder. Todavia, e como sabido, as normas limitadoras desse poder estão erigidas em
patamares superiores, fundadas que estão na Lei Maior, segundo a qual a má-fé não se
presume, mormente em função da extensão do princípio fundamental da presunção de
inocência.
A utilização de recibos fraudulentos deve, efetivamente, ser coibida e combatida pelo
Estado, mas somente mediante os meios legais e justificáveis. Não se pode esquecer que
a possibilidade de dedução das despesas médicas não é nenhum favor legal, pois o
Estado é quem deveria fornecer um serviço de saúde adequado (art. 6o da Constituição
Federal), não o fazendo pelo mal uso dos recursos públicos, obrigando os bons cidadãos
a se utilizarem de serviços privados de saúde, educação, segurança, etc.
Deve ser lembrado, nesse contexto, que a autoridade administrativa tem amplos poderes
instrutórios e que “quanto maiores e mais amplos forem os poderes atribuídos à
autoridade para a apuração dos fatos, tanto mais cogente deverá ser a prova exigida
para a comprovação da hipótese”5. Isso significa dizer que a glosa deve estar
fundamentada e baseada em provas conclusivas sobre a dedução alegadamente indevida
(hipótese a ser comprovada).
Exemplificativamente, a Receita poderia ter consultado as declarações de rendimentos
dos prestadores, a fim de verificar se eles teriam declarado os valores constantes dos
recibos. A Receita ainda poderia ter viabilizado a oitiva de tais profissionais, a fim de
coligir provas da existência efetiva da utilização de recibos de modo simulado.
Entretanto, em 6/8/21 foi aprovado o enunciado de Súmula CARF 180, segundo o
qual a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Em conformidade com tal enunciado, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação de provas adicionais, de tal maneira que os recibos, por si só, são inaptos para
comprovar o efetivo pagamento das despesas dedutíveis. Vale lembrar, nesse contexto, que os
conselheiros do CARF não podem deixar de observar seus enunciados sumulares (RICARF, art.
45), de tal modo que a súmula acima é de observância obrigatória e está sendo aplicada no
presente julgamento.
Logo, deve ser negado provimento em relação às despesas alegadamente pagas ao
médico Leonardo M.B.A. Benedito, vez que o recorrente apresentou apenas os recibos de efls.
27/30, mas não apresentou qualquer outro elemento comprobatório adicional, o que está em
desconformidade com o enunciado sumular acima.
Quanto ao dentista Álvaro Afonso Ribeiro, o sujeito passivo apresentou os
recibos e também a declaração de efl. 26, dando conta do pagamento do valor total de

5 ÁVILA, Humberto. Teoria da prova: standards de prova e os critérios de solidez da inferência probatória. Revista
de Processo, ano 43, vol. 282. São Paulo: Thomson Reuters - Revista dos Tribunais, agosto/2018, p. 121.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.505 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.005121/2008-94

R$5.000,00 a título de despesas odontológicas e da declaração de tais valores na DIRPF do
referido profissional; quanto à profissional fisioterapeuta Carolina Polato, foram apresentados
recibos e a declaração de efl. 36, documento último que informa os serviços que foram
prestados, o valor total pago de R$9.000,00, bem como a declaração deste montante pela
prestadora na sua DIRPF; no mesmo sentido, a psicóloga Juliana Stefani Siqueira emitiu
recibos e a declaração de efl. 45, onde constam valores, descrição dos serviços e informação de
declaração dos montantes na DIRPF da prestadora; por fim, o dentista Luis Henrique Anastaci
também emitiu recibos e a declaração de efl. 51. Tais declarações, a propósito, constituem-se no
elemento comprobatório adicional mencionado na Súmula CARF 180, visto que descrevem os
serviços, a necessidade de tais serviços, os valores pagos, bem como informam que os
prestadores teriam oferecido os valores recebidos à tributação em suas DIRPF.
Em resumo, o recurso especial deve ser provido, a fim de que seja reestabelecida a
dedução de R$26.500,00 a título de despesas médicas.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso especial do
sujeito passivo, a fim de que seja reestabelecida a dedução de R$26.500,00 a título de despesas
médicas.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 204
DF CARF MF
Original